Tribunal: TJSP
Processo: 1004972-35.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
r para purgação da mora – Credor que não discriminou adequadamente as despesas à devedora – Ação de consignação em pagamento julgada procedente – Ausência de prova quanto à comunicação das datas dos leilões – DANOS MORAIS – Ocorrência – Credor que excedeu ao seu direito de cobrança – Ato ilícito caracterizado – ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 – Manutenção – Valor razoável e suficiente para servir de conforto à parte ofendida, não se revelando exagerado ou desproporcional às peculiaridades da espécie – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC – Majoração daqueles devidos pelo banco-apelante para 17% da condenação por danos imateriais.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1004972-35.2017.8.26.0637; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2021; Data de Registro: 11/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/12/2021

Data de publicação:

11/12/2021

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DA GARANTIA – CABIMENTO – Partes que transacionaram prazo suplementar para purgação da mora – Credor que não discriminou adequadamente as despesas à devedora – Ação de consignação em pagamento julgada procedente – Ausência de prova quanto à comunicação das datas dos leilões –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DA GARANTIA – CABIMENTO – Partes que transacionaram prazo suplementar para purgação da mora – Credor que não discriminou adequadamente as despesas à devedora – Ação de consignação em pagamento julgada procedente – Ausência de prova quanto à comunicação das datas dos leilões – DANOS MORAIS – Ocorrência – Credor que excedeu ao seu direito de cobrança – Ato ilícito caracterizado – ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 – Manutenção – Valor razoável e suficiente para servir de conforto à parte ofendida, não se revelando exagerado ou desproporcional às peculiaridades da espécie – HONORÁRIOS RECURSAIS – Art. 85, § 11, do CPC – Majoração daqueles devidos pelo banco-apelante para 17% da condenação por danos imateriais.
RECURSOS DESPROVIDOS.